Tribunal: TCU
Processo: 004.825/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.825/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Kleffy Freitas Galdino (XXX.254.924-XX); Igor Rodrigues Pegoraro (XXX.413.707-XX); Joao Carlos Vieira Junior (XXX.619.327-XX); Joao Paulo da Conceição (XXX.174.685-XX); Jonas Silva de Barros (XXX.127.308-XX); Matheus Augusto Pereira Leite (XXX.298.297-XX); Matheus Valente de Lima (XXX.983.967-XX); Patrick dos Reis Ramos (XXX.281.975-XX); Pedro Henrique Machado de Oliveira (XXX.419.394-XX); Rodrigo Miranda Grotz Bastos (XXX.208.137-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.